Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. PREJUÍZO.
I – O acordo é título executivo extrajudicial válido e ensejou a r. sentença homologatória que o converteu em título executivo judicial. A falta de assistência de advogado não retira sua capacidade para instruir o título executivo judicial.
II – A prolação de sentença anterior não configura impedimento intransponíveis àhomologaçãodo novo acordofirmado entre as partes, especialmente porque se trata de direito patrimonial, regido pelo princípio da autonomia da vontade.
III – A sentença homologatória de acordo é título executivo judicial, art. 515, inc. III, do CPC, e o Juízo competente para o pedido de cumprimento é o prolator da decisão de homologação, ainda que a autocomposição tenha englobado débitos de diversos processos, inclusive de outros Juízos, art. 516, inc. II, do CPC
IV - Inexiste prejuízo à parte devedora apto a ensejar nulidade do ato processual, especialmente porque não há qualquer alegação de nulidade dos termos do acordo extrajudicial.
V – Agravo de instrumento desprovido.